Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-80.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-80.2014.8.14.0104

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO COM HABILITAÇÃO MÍNIMA EM NÍVEL MÉDIO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL EM NÍVEL REMUNERATÓRIO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DERIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o Município de Breu Branco, na qual se pretendia o enquadramento de servidoras municipais aprovadas e nomeadas para o cargo de Professor de Educação Infantil – Creche, Zona Urbana, no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2012, na Classe I, Nível II, correspondente à habilitação em nível superior, em vez da Classe I, Nível I, correspondente ao nível médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidoras aprovadas em concurso público para cargo cujo edital admitia habilitação em nível médio, na modalidade normal/magistério, ou em nível superior, e que apresentaram diploma de graduação no momento da posse, têm direito ao enquadramento inicial em nível remuneratório correspondente à formação superior, embora o cargo concursado tivesse como requisito mínimo de ingresso o nível médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.

O Edital nº 001/2012 admitiu a participação de candidatos com formação em nível médio, na modalidade normal/magistério, ou em nível superior, mas essa previsão não confere, por si só, direito ao enquadramento em posição funcional diversa daquela correspondente ao cargo para o qual houve aprovação.

A lei municipal da carreira do magistério estrutura o cargo de Professor Nível I com requisito mínimo de habilitação em curso normal de nível médio, enquanto o cargo de Professor Nível II exige formação em nível superior para ingresso, o que evidencia a existência de níveis com requisitos distintos.

A apresentação de diploma de graduação por candidato aprovado para cargo cujo requisito mínimo é o nível médio não autoriza enquadramento remuneratório em patamar reservado a cargo de nível superior, quando inexistente aprovação específica em concurso público para esse cargo ou nível.

A pretensão de enquadramento no Nível II atribuiria às servidoras remuneração e posicionamento funcional de cargo para o qual não concorreram nem foram aprovadas, configurando provimento derivado vedado pela Constituição Federal.

A Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal impede modalidade de provimento que permita ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive na ADI 6.853, reafirma a impossibilidade de ascensão, transposição, reenquadramento, mudança ou transformação em outro cargo sem concurso público, por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e ao princípio da igualdade.

A admissão de enquadramento automático em nível superior com base apenas em diploma acadêmico permitiria contornar a exigência constitucional de concurso público e criaria forma dissimulada de provimento derivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação em concurso público para cargo cujo requisito mínimo de ingresso é o nível médio não assegura ao servidor enquadramento inicial em nível remuneratório superior apenas pela apresentação de diploma de graduação.

2. O enquadramento em nível funcional reservado a cargo ou posição com requisito de escolaridade superior exige aprovação específica em concurso público, quando a lei da carreira distingue os requisitos de ingresso.

3. O reenquadramento remuneratório fundado exclusivamente em escolaridade superior, sem concurso público próprio para o cargo ou nível pretendido, configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, ADI nº 6.853/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19.09.2022, DJe 29.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o Município de Breu Branco.

Na origem, o SINTEPP postulou em favor das servidoras municipais
Flávia Cristina Teixeira de Lima, Josilda Dias Pontes Medeiros, Luciana Miranda dos Santos, Neila Patrícia Meirilis da Silva e Tercilene Pompeu Pantoja
, todas aprovadas e nomeadas para o cargo de Professor de Educação Infantil (Creche) – Zona Urbana, no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2012. Sustentou o sindicato que, não obstante possuírem diploma de nível superior, as servidoras foram enquadradas na Classe I, Nível I (correspondente ao nível médio de habilitação), ao passo que deveriam ter sido posicionadas na Classe I, Nível II (reservada aos portadores de graduação em nível superior), nos termos do Plano de Cargos e Salários do Município e do próprio edital do certame.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Irresignado, o SINTEPP interpôs o presente recurso de apelação (Núm. 28397498), pugnando pela reforma integral da sentença, com o julgamento de procedência da ação.

Em suas
razões (ID 28397498)
argumentou, em síntese, que a pretensão veiculada não consubstancia ascensão funcional, reenquadramento para cargo diverso ou provimento derivado de índole inconstitucional, mas simples enquadramento inicial correto dentro da mesma carreira e do mesmo cargo, em atenção ao grau de habilitação efetivamente apresentado pelas substituídas à época da posse. Sustentou, ainda, que, mesmo que se tratasse de progressão funcional vertical, esta seria válida por ocorrer no âmbito da mesma carreira, sem alteração de atribuições ou investidura em novo cargo.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Núm. 28397501.

O Ministério Público, por intermédio de parecer da Procuradora de Justiça Maria Rodrigues Carvalho (Núm. 29476222), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do processo por redistribuição, em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

A questão central deste recurso reside em saber se servidoras aprovadas em concurso público para cargo cujo edital admitia habilitação em nível médio — modalidade magistério — ou em nível superior, e que de fato apresentaram diploma de graduação quando da posse, têm direito a ser enquadradas, desde o ingresso, em nível remuneratório correspondente à formação superior, ainda que o cargo ao qual concorreram tenha como requisito mínimo de ingresso o nível médio.

A resposta, à luz da ordem constitucional vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é negativa.

O Edital nº 001/2012 do Município de Breu Branco ofertou vagas para o cargo de "Professor – Educação Infantil/Séries Iniciais", estabelecendo como habilitação exigida a capacitação para o exercício da docência nas quatro primeiras séries do ensino fundamental e/ou educação infantil, "obtida em nível médio, na modalidade normal (curso de Magistério) ou em nível superior".

Observe-se, portanto, que o próprio edital admitia dois perfis distintos de candidatos: os portadores de diploma de nível médio (curso Normal/Magistério) e os portadores de diploma de nível superior. O fato de o edital ter possibilitado a inscrição de candidatos com formação superior não significa, contudo, que a aprovação nesse certame conferia o direito ao enquadramento em posição funcional distinta daquela reservada ao cargo concursado.

Com efeito, a Lei Municipal reguladora da carreira do magistério de Breu Branco estrutura o cargo de "Professor Nível I" tendo como requisito mínimo de habilitação o curso Normal de nível médio, ao passo que o cargo de "Professor Nível II" exige, para ingresso, a formação em nível superior. São, portanto, cargos com requisitos de ingresso distintos, integrantes de níveis distintos da mesma estrutura de carreira, mas que, do ponto de vista constitucional, pressupõem provimento originário mediante específica aprovação em concurso público.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 consagra que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 43, firmou o seguinte entendimento:

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

O Supremo Tribunal Federal, ao editar e aplicar o enunciado em questão, cuidou de banir do ordenamento jurídico brasileiro as figuras da ascensão funcional, da transposição, do reenquadramento e do aproveitamento como formas de investidura derivada, por representarem, em última análise, burla ao princípio do concurso público e, por consequência, ao postulado da impessoalidade e da igualdade de oportunidades.

No mesmo sentido, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar a
ADI 6.853
:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar nº 1 .284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade . Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público.
Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante nº 43 do STF. Procedência.
Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc . 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público . Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. 2. A Lei Complementar nº 1 .284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da Republica) . Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1 .284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento. (STF - ADI: 6853 SP, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)

O argumento central do apelante é o de que a pretensão não representaria provimento derivado, mas simples "enquadramento inicial correto" das servidoras, em razão da qualificação superior que apresentavam quando da posse. Tal raciocínio, contudo, não resiste à análise constitucional.

Com efeito, o fato de o edital admitir candidatos com formação tanto em nível médio quanto em nível superior não implica a existência de concurso público distinto e específico para o cargo de "Professor Nível II". O certame, em sua unicidade, selecionou servidores para o cargo de Professor de Educação Infantil, cujo requisito mínimo de habilitação era o nível médio, portanto, nível 1.

É preciso distinguir dois institutos que, embora próximos, são ontologicamente distintos: (a) a habilitação superior como condição suficiente para ingresso em cargo de nível médio, que reconhece que o candidato portador de diploma de nível superior pode ingressar em cargo que exige apenas nível médio, sem que isso implique qualquer ilegalidade; e (b) o enquadramento remuneratório em patamar destinado ao nível superior, com base exclusivamente no grau de escolaridade apresentado, sem aprovação em concurso público para o cargo de nível superior, situação que recai na proibição constitucional.

No presente caso, as servidoras foram aprovadas em concurso público para cargo cujo ingresso se dava no Nível I (nível médio). O fato de possuírem diploma de graduação superior é juridicamente irrelevante para fins de enquadramento inicial no Nível II, porquanto a lei de carreira municipal e o próprio edital do certame não previram qualquer forma de ajuste automático de nível em razão da qualificação do candidato aprovado. A pretensão, portanto, importaria em atribuir ao candidato aprovado para um cargo a remuneração e o posicionamento funcional de outro cargo, para o qual não concorreu nem foi aprovado, o que constitui, em sua essência, provimento derivado vedado pela Constituição Federal.

Caso fosse o entendimento diverso, seria possível ao servidor contornar a exigência constitucional pelo simples ato de apresentar um diploma acadêmico mais elevado do que o mínimo requerido pelo edital, o que criaria uma forma dissimulada de provimento derivado, exatamente aquilo que a Súmula Vinculante nº 43 do STF visa a erradicar.

Portanto, a sentença de primeiro grau, apreciou com acerto a controvérsia, reconhecendo a inviabilidade do enquadramento pretendido, haja vista a aprovação das servidoras para o cargo de Professor de nível médio e não para o cargo de nível superior.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo SINTEPP em favor das servidoras municipais de Breu Branco.

Honorários majorados para 12%, observada a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Belém(PA),29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026